Tribunal: TJMT
Processo: 1003614-71.2025.8.11.0055
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003614-71.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NOREDI JOSE QUEIROZ - CPF: 394.746.409-63 (RECORRENTE), DANIEL SILVA SALES DE OLIVEIRA - CPF: 056.355.771-05 (ADVOGADO), SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA. - CNPJ: 07.549.414/0048-87 (RECORRIDO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1003614-71.2025.8.11.0055.

Origem: Juizado Especial Cível de Tangará da Serra.

Recorrente:
SOLIMÕES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA
.

Recorrido:
NOREDI JOSE QUEIROZ
.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/12/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE TERRESTRE – ATRASO DE 12 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA- DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -
DANO MORAL EXCESSIVO
-
REDUÇÃO
DO QUANTUM
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O recorrido alega que adquiriu passagem para o trecho de Dourados/MS a Cuiabá/MT, para o dia 03/01/2025, com saída às 16h10 e chegada às 08 horas, do dia 04/01/2025. Contudo, o ônibus parou de funcionar no meio do percurso e houve a necessidade de troca do veículo, o que ocasionou um atraso de 12 (doze) horas para conseguir chegar ao destino.

2.

A recorrente confirma o atraso e aduz que o recorrido tinha ciência que o transporte estava sujeito a atrasos e pontuou que o veículo teve um pequeno problema mecânico, sendo necessária sua substituição, o que gerou atraso na viagem.

3.

No presente caso, a recorrente não comprovou qualquer fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do recorrido, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, II do CPC e, por consequência, resta
demonstrada a falha na prestação do serviço.

4.

Na hipótese, a conduta praticada pela recorrente, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

5.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS. ATRASO SIGNIFICATIVO E FALTA DE ASSISTÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO.
REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou empresa de transporte rodoviário ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em razão de atraso de aproximadamente 12 horas em viagem interestadual e falta de assistência material aos passageiros durante período de espera de 10 horas na rodoviária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o atraso na viagem e a falta de assistência material configuram dano moral indenizável; e (ii) analisar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do transportador é objetiva, sendo afastada apenas por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou de terceiro, não se enquadrando nessas hipóteses os problemas mecânicos do veículo, que caracterizam fortuito interno.

4. O atraso significativo na viagem, superior ao limite legal de 3 horas previsto no art. 4º da Lei 11.975/2009, associado à falta de assistência material adequada durante o período de espera, configura falha na prestação do serviço e caracteriza dano moral indenizável.

5. O quantum indenizatório deve atender às finalidades compensatória e pedagógica, observando a capacidade econômica das partes e a extensão do dano, sendo o valor de R$ 6.000,00 adequado aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, conforme precedentes das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6 Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00.

Tese de julgamento: "1. O atraso significativo em viagem de ônibus, superior ao limite legal de 3 horas previsto no art. 4º da Lei 11.975/2009, associado à falta de assistência material adequada aos passageiros, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica das partes e os precedentes em casos análogos, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 12 e 14; Lei 11.975/2009, art. 4º; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016; N.U 1056887-64.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/08/2025; N.U 1010931-59.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023.

(N.U 1022712-10.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/10/2025, Publicado no DJE 09/10/2025).

6.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

7.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, entendo que a sentença merece reforma, pois a fixação do valor de
R$ 6.000,00
(seis mil reais) se mostra em desconformidade dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

8.

Desta feita, entendo que o valor fixado deve ser reduzido para
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos trazidos a julgamento, bem assim com a jurisprudência desta Turma Recursal.

9.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o valor dos danos morais, para o valor de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), ficando mantida a sentença nos demais termos.

10.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

11.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025